Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701036-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA AUGUSTO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA AUGUSTO DE QUEIROZ contra decisão proferida nos autos do processo 0729198-55.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à abstenção, pelo Distrito Federal, de proceder a descontos em sua folha de pagamento e de incluir seu nome em dívida ativa. A parte agravante narra que é servidora pública e ocupa o cargo de Professora na SEE/DF, tendo sido admitida em 09/01/1998. Afirma que em março de 2022 foi comunicada de que teria sido verificado o recebimento indevido de GAPED entre os meses de março de 2020 a março de 2022, sendo apurado um valor a repor de R$ 6.364,23 (seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), que tais valores seriam descontados em folha de pagamento e que a não quitação implicaria em inscrição em dívida ativa. Alega que recebeu os valores na mais estrita boa-fé e de forma ininterrupta por vários anos, de modo que o recebimento de tal verba já era visto como parte integrante de seu salário. Requer a suspensão dos efeitos de qualquer ato administrativo que autorize o desconto em contracheque ou inclusão do seu nome em dívida ativa durante o trâmite da ação, No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocado da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o Tema 1.009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. No presente caso, a autora comprova que recebeu a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED – por diversos meses durante sua atuação no serviço público e, somente entre os meses de março de 2020 a março de 2022, tais valores seriam indevidos. No entanto, indevida a reposição, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1361959, 07177797720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. Além disso, atento ao perigo de dano, destaco que, caso o DF comece a efetuar os descontos sem a certeza de legalidade deste ato ou efetuar a restituição de valores supostamente pagos de forma indevida, poderá a parte agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares, sem contar que eventual devolução ao servidor, que dependerá de decisão judicial, será feita por precatório, o que leva tempo para ser cumprido. Presente, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Por fim, deve ser destacado que a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido pelo colegiado, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque dos agravantes. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeito da decisão recorrida e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover quaisquer descontos nos contracheques da parte agravante a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos de GAPED entre os meses de março de 2020 a março de 2022, até o julgamento do mérito, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por desconto indevidamente efetuado, até o limite de alçada dos juizados, devendo abster-se de negativar o nome dela em dívida ativa. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de junho de 2022 18:25:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator